Tribunal: STF
Processo: RE 1165079
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 18):
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS. VACÂNCIA DO CARGO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1) Em que pese a reiterada jurisprudência desta 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, no sentido de que a aposentadoria voluntária, pelo RGPS, de servidor municipal que não possui regime próprio de previdência, não gera exoneração automática no cargo público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio do controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a constitucionalidade da norma local, à luz do art. 37, §10, da CF e das disposições constantes na Constituição Estadual. 2) Desse modo, em se tratando de decisão com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, aplica-se o quanto decidido no precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70070306147. 3) Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV; 37, §10; e 41, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “apesar de constar na Legislação Municipal, no art. 44, V da Lei Complementar de nº 296/05 a possibilidade de vacância do cargo através de aposentadoria, não podemos interpretar tal dispositivo a partir do Regime Geral de Previdência, pois como já mencionado, não traz prejuízo algum para o ente público a permanência do servidor no cargo.” (eDOC 5, p. 16). 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 6, p. 203-212).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 4, p. 20-23):
    “(...)
    Em que pese a reiterada jurisprudência desta 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, no sentido de que a aposentadoria voluntária, pelo RGPS, de servidor municipal que não possui regime próprio de previdência, não gera exoneração automática no cargo público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio do controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a constitucionalidade da norma local, à luz do art. 37, §10, da CF e das disposições constantes na Constituição Estadual.
    (...)
      Compulsando os autos, vejo que a sentença proferida, da lavra do Juiz de Direito, Dr. Jaime Alves de Oliveira, não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, os quais passo a transcrever, na parte que interessa, ipsis litteris: 
    “[...] No mérito, a parte autora pretende ser reintegrada no cargo de Servente, que exercia no município de Santa Cruz do Sul, em razão de ter sido aprovada em concurso público, bem como que lhe sejam pagos os vencimentos e vantagens, relacionados ao período em que está afastada do cargo, por conta de ter sido exonerada pela municipalidade, em razão de sua aposentadoria, por tempo de contribuição junto ao INSS. O Município, por sua vez, insurge-se acerca do pleito de reintegração aduzindo que, em síntese, existe legislação municipal prevendo que a aposentadoria do servidor público é causa de vacância do cargo por ele ocupado, de modo que, em respeito ao princípio da legalidade, havendo a aposentadoria do servidor, sua exoneração decorre da vacância do cargo prevista legalmente em norma municipal. Pleiteia, assim, a improcedência do pedido. Inicialmente, destaco que detinha entendimento firmado de que a exoneração decorrente da aposentadoria, no âmbito dessa Municipalidade mostra-se ilegal. Vinha me posicionando, em casos análogos, pela procedência dos pedidos formulados.
    Ocorre, contudo, que diante das recentes alterações jurisprudenciais ocorridas acerca da matéria em debate, também convenci-me no sentido da ausência de ilegalidade no ato exoneratório, de modo que, revendo posição anterior, entendo que a improcedência se impõe. De início, destaco que a matéria em análise foi enfrentada pelo Tribunal Pleno, na ADI 70070306147, com julgamento ocorrido no dia 26/11/2016, pelo Tribunal de Justiça do Estado em que se reconheceu a constitucionalidade da Lei Municipal que prevê a aposentadoria como caso de vacância do cargo público. 
    (...)
    Com efeito, reconheceu-se que a previsão legal, em legislação municipal, de que a aposentadoria é caso de vacância de cargo público, não afronta a Constituição Federal nem Estadual, independente se há ou não Regime Próprio na Municipalidade. Assim, havendo norma municipal prevendo a aposentadoria como caso de vacância de cargo, é de se reconhecer a regularidade do ato de exoneração decorrente da aposentadoria.
    Posto isso, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo a sentença de improcedência. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora a pagar as custas do processo e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que, presentes as diretrizes do §2º do art. 85 do CPC, e a regra do art. 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade vai suspensa, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.”
    À luz da Constituição Federal, a reintegração de servidor público municipal, após obtenção de aposentadoria pelo RGPS, representa burla a normas constitucionais. 
    Sobre o tema, a Primeira Turma deste STF tem jurisprudência firmada no sentido de ser impossível a reintegração ao vínculo administrativo, do servidor aposentado por tempo de contribuição. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1235997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.12.2019). 
    Esse entendimento amolda-se à disciplina constitucional da matéria. Portanto, impende ressaltar, no que se refere à matéria aqui tratada, à luz do dispositivo constitucional do art. 37, II e § 14, da Carta da República e da jurisprudência desta Corte, que não é possível a cumulação de proventos de aposentadoria regida regime geral de previdência, com vencimentos advindos do exercício de cargo público. Desse modo, observa-se que a decisão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente